Tribunal: TJMT
Processo: 0040817-78.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040817-78.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP - CNPJ: 07.342.935/0001-03 (EMBARGANTE), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), KEIT DIOGO GOMES - CPF: 022.701.931-80 (ADVOGADO), CCS CORP COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 16.628.998/0001-03 (EMBARGADO), RENE GUILHERME KOERNER NETO - CPF: 187.141.768-66 (ADVOGADO), MARCOS NACARATO BETTINI - CPF: 308.956.238-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FINS DE LOCAÇÃO A TERCEIROS – IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA DA ADQUIRENTE – INAPLICABILIDADE DO CDC – VULNERABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – ATRASO NA ENTREGA DO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COM TERCEIRO ANTES DA AQUISIÇÃO DO BEM – RISCO ASSUMIDO PELA ADQUIRENTE/LOCADORA – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0040817-78.2015.8.11.0041 (interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0040817-78.2015.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP

contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0040817-78.2015.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Cuiabá, mantendo a r. sentença proferida
pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes
” (Proc. no 40817-78.2015.811.0041 – Código 1038468), ajuizada pela apelante/embargante contra CCS CORP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, julgou improcedente o pedido inicial, por entender que a autora não comprovou o dano material alegado e nem a perda de uma chance em razão da demora na entrega do equipamento adquirido da ré, tampouco o dano moral a ensejar a reparação pretendida (cf. fls. 183/186)
.

A embargante alega que o acórdão padece de omissão e contradição
“em relação aos elementos de prova carreados no feito”
e às teses aludidas em sede recursal.

Ressalta que
“o negócio jurídico firmado entre as partes
(...)
em 04/02/2015, é claramente válido e já vinculava as partes numa relação de direitos e deveres entre ambos”
, sendo que apenas o pagamento pelo equipamento adquirido ocorreu em data posterior, pelo que afirma que
“cai por terra a narrativa advinda desde a sentença singular de que a empresa embargante assumiu o risco da sua atividade por ter fechado o contrato com a empresa Cedimagem dois dias após o pagamento realizado à embargada”
, estando,

assim, comprovados todos os elementos necessários à caracterização do dano e da responsabilidade civil da embargada.

Sustenta, ainda, que o acórdão é contraditório, já que majorou os honorários advocatícios fixados em sentença, na forma do art. 85, §11, do CPC, mesmo não tendo havido apresentação de contrarrazões pela parte adversa e trabalho adicional a justificar a majoração.

Pede, pois, o acolhimento dos presentes aclaratórios para que, sanados os vícios apontados, seja dado provimento ao seu apelo, prequestionando os artigos 107, 186, 389, 402, 427, 927 todos do Código Civil, bem como o artigo 85, §11, do CPC (cf. ID 24108479).

Não foram ofertadas contrarrazões (cf. ID 27317031).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme orientação do eg. STJ,
“a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais”
(EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal, mesmo porque o voto condutor do acórdão expressamente consignou os motivos pelos quais a sentença estava sendo mantida:

“Conforme se vê dos autos, a apelante adquiriu a impressora da ré/apelada com o intuito de locá-la a terceiros, sendo este o objeto social da empresa autora – aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios etc (cf. fls. 18), ou seja, o equipamento foi adquirido para implementação de sua atividade econômica.

Não há falar em vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou social da apelante frente à apelada para autorizar a mitigação da aplicação da teoria finalista, mesmo porque aqui se reclama apenas do atraso na entrega da mercadoria adquirida, não tendo sido eventual situação de desequilíbrio na relação entre as partes que motivou o distrato ou os alegados danos patrimonial e extrapatrimonial.

Outrossim, conforme destacado na sentença apelada, “em 24/02/2015, a empresa autora firmou contrato de locação da impressora descrita na inicial, com a CEDIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA.”, enquanto “a compra do equipamento (da ré/apelada) só foi efetuada em 26/02/2015”, sendo que, além de a parte autora/apelante não ter comprovado que a vendedora lhe garantiu a entrega do equipamento em até três dias úteis após o pagamento, e que esta seria a condição para a celebração do contrato de compra e venda, “independente da data em que efetuada a entrega do equipamento, ou a razão da demora, a pretensão de recebimento de danos morais e materiais é descabida”, já que o contrato de locação foi celebrado com a empresa CEDIMAGEM antes mesmo da aquisição do bem a ser locado, assumindo a autora/apelante os riscos do negócio, não podendo imputar à ré/apelada a responsabilidade pelo desfazimento da locação.

Por outro lado, consta dos autos que o equipamento efetivamente foi entregue à apelante, que inobstante tenha notificado a apelada extrajudicialmente acerca da sua intenção de resolver o negócio em razão do atraso, não o devolveu à vendedora, admitindo tê-lo vendido a terceiros, não havendo falar em lucros cessantes ou em perda de uma chance pela inviabilização de contratações futuras, tampouco em ofensa à honra objetiva da empresa apelante, já que o descumprimento contratual não enseja dano moral indenizável.

Além disso, não houve comprovação do efetivo prejuízo à valoração social da apelante no meio em que a mesma atua, comprovação esta imprescindível em se tratando de pessoa jurídica.”

O que a embargante pretende é apenas rediscutir os fatos, provas e fundamentos, na tentativa de reanálise da matéria sob a ótica desejada por ela, para que seja dado provimento ao seu apelo e, com isso, julgado procedente o seu pedido indenizatório.

No que se refere aos honorários advocatícios, o eg. STJ firmou o entendimento de que não é necessária a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido em grau recursal para a majoração dos honorários fixados em sentença.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I -
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos
: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo;
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal
, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017 –
destaquei
).

E, no tocante ao prequestionamento, não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Ou seja, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

É por estas razões e pelos fortes e sólidos fundamentos já consignados no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020